Tribunal: TJES
Processo: 0002827-44.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002827-44.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS GOMES DA SILVA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002827-44.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS GOMES DA SILVA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APELO DESPROVIDO.

1
.
A prova oral produzida pelos policiais no momento da prisão em flagrante, deve sim ser sopesada pelo julgador porque os testemunhos prestados pelos policiais que, diretamente, promoveram as diligências persecutórias têm o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal, salvo se demonstrado o motivo que teriam para atribuir crime falso ao acusado.
2.
A causa de diminuição de pena prevista no art. 33 § 4° da Lei n° 11.343/06 restou adequadamente repelida, considerando a comprovação de que o agente se dedica a atividade criminosa.
3.
Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002827-44.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS GOMES DA SILVA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposto em favor de DOUGLAS GOMES DA SILVA QUEIROZ em face da sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06

Em suas razões recursais, o Recorrente pugnou pelo reconhecimento da nulidade do acervo probatório e pela consequente absolvição do crime imputado ao recorrente. Subsidiariamente, requereu a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Exsurge dos autos que no dia 03 de abril de 2022, na Rua Lisandro Nicoletti, bairro Jucutuquara, em frente ao n° 118, no município de Vitória/ES, o ora denunciado Douglas Gomes da Silva Queiroz, foi flagrado por policiais militares após dispensar uma sacola que continha 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, e 12 (doze) pinos de substância análoga a crack. Como relatado pelos policiais, ao adentrarem à rua mencionada, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram vários indivíduos em fuga ao perceberem a aproximação policial. Entretanto, um dos indivíduos que estava
vestido com uma camisa verdade e shorts escuro, com cabelo pintado na cor amarela
, chamou atenção da guarnição da PMES após arremessar uma sacola para o outro lado da rua. Dessa forma, os policiais fizeram a abordagem ao indivíduo Douglas Gomes da Silva Queiroz, sendo encontrado com ele R$104,00 (cento e quatro reais) em espécie, sendo 5 (cinco) notas de R$20,00 (vinte reais) e duas notas no valor de R$2,00 (dois reais).

Após a abordagem, os policiais realizaram uma varredura pelo local onde o denunciado dispensou a sacola, momento em que obtiveram êxito ao encontrá-la, constatando as substâncias existentes dentro da mesma.

A
materialidade
do crime de
tráfico de drogas
restou comprovada por meio do
laudo toxicológico
às
fl
s
.
78
.
A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do Recorrente.

O
PM
Diogo Pereira Azevedo
, esclareceu o momento em que
avistou o recorrente
arremessando uma sacola do outro lado da rua, realizando a abordagem ao referido indivíduo, sendo encontrado em seu poder a quantia de 104,00 (cento e quatro reais), bem como
que,
realizada a varredura no local, foi encontrada uma sacola, estando a testemunha convicta de que se tratava da sacola pertencente a Douglas Gomes da Silva Queiroz, possuindo no interior da sacola 28
pinos de substância análoga a cocaína e 12 pinos de substância análoga a crack.

Por sua vez, o
P
M

Antonio Victor Brandão de Queiroz
confirmou a versão de seu colega, reconhecendo o apelante como o cidadão que dispensou uma sacola no local, informando ainda que os policiais o mantiveram no campo visual durante toda a abordagem.

Assim,
a
grande quantidade
de droga apreendida, as
condições em que se desenvolveu a ação
dos agentes policiais e
o local
em que os fatos se verificavam –
conhecido pelo intenso tráfico de drogas
e rotineiramente investigados por policiais
-
, evidenciam a prática do delito previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06.

Não há como se falar em dúvida (
in dubio pro reo
), ou
insuficiência probatória
que justifique a absolvição, uma vez que
os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao
crime de tráfico de drogas
.

Em relação ao pedido de
aplicação da atenuante do tráfico privilegiado
, entendo que a sentença
não merece reforma
.

Isso porque, sabe-se que a diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06, ocorre desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, bem como não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em vertente, como destacado pela Procuradoria de Justiça "A análise da sentença recorrida revela, entretanto, que
a quantidade de droga não foi utilizada para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, razão pela qual não há empecilho para sua consideração como fator apto a afastar a concessão do benefício em questão
". Para além da quantidade de drogas, tem-se ainda as circunstâncias de prisão do Recorrente, a forma como as drogas se encontravam embaladas para o comércio.

Por conseguinte, mantenho a
sanção definitiva
em
0
5

(
cinco
) ano
s

de
reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa, assim como o regime prisional fixado
(
semiaberto)
.

Pelo exposto,
NEGO

provimento
ao recurso.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.